Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701149-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE MARIA RAMOS CORREIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do curso do processo, ainda em fase de conhecimento, até que ocorra o trânsito em julgado da decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.113, que trata da base de cálculo do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Na via do presente recurso, a agravante alega “(...)A decisão violou literal disposição de lei, bem como o entendimento jurisprudencial pacífico sobre a matéria, devendo ser cassada (...).De fato, caso não se admita o Agravo de Instrumento, haverá paralisação do processo por prazo indefinido e negativa de distribuição de jurisdição a uma pessoa idosa que hoje já conta com 72 anos de idade, já que o feito não mais caminhará em prazo conhecido ou estimável no sentido de prolação de uma sentença que possa vir a ser objeto de recurso de apelação. Não se sabe quando o STF irá iniciar e terminar o julgamento de eventuais recursos ao REsp 1937821/SP. Em alguns casos, o STF demora muitos anos, ou mais de décadas, para proferir decisão final acerca de um determinado assunto. (...)” Sustenta ainda que “(...) tanto o art. 1.040 do CPC quanto o art. 256 do RISTJ determinam o fim da suspensão e a retomada do processamento dos feitos com a publicação do acórdão do julgamento do Recurso Especial Repetitivo. (...)” Assim, requer “conhecimento e provimento do presente agravo para o fim de cassar a decisão do Juízo a quo que determinou a suspensão da ação 0763011-73.2022.8.07.0016 até o trânsito em julgado do REsp 1937821/SP, que foi julgado sob o Tema Repetitivo no 1113.” É o relato do necessário. DECIDO Preparo recolhido. Com efeito, a decisão ora agravada contém erro de direito grave, uma vez que a legislação processual civil determina o prosseguimento dos processos suspensos tão logo haja a publicação do acórdão paradigma, art. 1.040, III, do CPC. Não se faz necessário, portanto, aguardar o trânsito em julgado, como equivocadamente determinado pelo juízo de origem. A decisão causa evidente prejuízo neste caso, especialmente considerando a idade da parte agravante, que já é de 74 (setenta e quatro) anos. Não obstante, infelizmente, não é possível admitir o processamento desde agravo. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública Conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Além disso, nos termos do art. 4o da Lei 12.153/09, ressalvado o recurso de agravo contra decisões que envolvam providências cautelares, somente será admitido recurso contra a sentença. Portanto, considerando o rito já enxuto das Leis 9.099/95 e 12.153/09, bem assim que o agravo de instrumento só é admitido em restritas hipóteses, já em caráter de excepcionalidade, não é possível dar interpretação ampliativa e admitir o recurso neste caso. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora